Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730245-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. AGRAVADO: EDSON ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por EDSON ALVES DA CUNHA contra BANCO DO BRADESCO S/A, não conheceu das petições de IDs 240420081 e 240199751, porquanto o cálculo apresentado pelo exequente agravado obedeceu ao determinado pela decisão pretérita de id. 236817321, a qual já se encontra acobertada pela coisa julgada e não pode ser modificada. Em suas razões recursais (ID 74340715), o escritório de advocacia que defende os interesses do banco executado sustenta, em síntese, que “embora a condenação em honorários sucumbenciais ao exequente esteja correta, a base de cálculo adotada pela r. decisão merece ser revista, uma vez que os honorários advocatícios arbitrados em ocasião do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor do excesso de execução reconhecido, e não sobre o montante o valor devido.” Afirma que “em decisão agravada de Id 242387230 indeferiu o pedido sob argumento de que já havia se operado a coisa julgada. Ocorre que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais envolve matéria de ordem pública, porquanto trata-se de verba de natureza alimentar, com caráter indenizatório e protetivo da dignidade da advocacia. Por essa razão, não se opera preclusão quanto à discussão da correção da base de cálculo dos honorários, ainda que não tenha havido impugnação anterior. O tema pode e deve ser reanalisado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, dada sua natureza indisponível.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando “DEFERIR o pedido da petição de Id 240420081 a fim de determinar o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em decisão de Id 236817321 para incidir sobre o valor do excesso da execução.” Preparo recolhido (ID 74340718). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido impugnadas em momento oportuno sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: “Consoante se verá nas ementas que a seguir seguirão, todos os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, atualmente, decidem pacificamente no mesmo sentido da decisão embargada de divergência, qual seja: os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Apenas os restritos casos de erro material é que podem ser corrigidos após o trânsito em julgado, consoante jurisprudência firme de todos os órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça”. (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.357.891/SP, Corte Especial, julgado em 5/10/2016, DJe de 13/10/2016) Tratando-se de decisão que contenha violação de norma legal, cabe às partes insurgir-se contra a determinação do juiz, a tempo e modo. Com a ausência de impugnação tempestiva, a decisão, ainda que errônea, resta protegida pela coisa julgada, não cabendo ao julgador saná-la de ofício. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VÍCIO RESCISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação indenizatória por danos morais e materiais. 2. Recurso especial interposto em: 02/09/2022. Concluso ao gabinete em: 08/03/2023. 3. O propósito recursal consiste em definir se configura-se como erro material a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado para adequá-los à determinação legal. 4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença. 5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração. 6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador; se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes. 7. A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15. 8. O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes. 8. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, §2o do CPC, que havia sido desrespeitado. 9. Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado.” (REsp n. 2.054.617/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Ademais, dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que a matéria recursal (base de cálculo dos honorários) é objeto da decisão pretérita quando do acolhimento à impugnação ao cumprimento da sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de limitar o valor executado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado expressamente na sentença como valor máximo da multa cominatória, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a data da fixação da multa. Em razão da sucumbência, condeno o impugnado aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como devido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.” Aludido “decisum” foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 26/05/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (27/05/2025 - terça-feira). Interposto o presente Agravo de Instrumento em 24/07/2025, há flagrante preclusão e coisa julgada a ser observada, culminando na intempestividade recursal. Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P.I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator